Tribunal: TJES
Processo: 5000780-89.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000780-89.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: EDWING OSWALDO ZEGARRA VALDIVIA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO POR MANTER A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000780-89.2020.8.08.0021

RECORRENTE: OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO

JUDICIAL

RECORRIDO: EDWING OSWALDO ZEGARRA VALDIVIA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
EDWING OSWALDO ZEGARRA VALDIVIA
, em face
de
OI MÓVEL S/A
, na qual a parte autora sustenta que possuía duas linhas telefônicas de números (27) 3261-2656 e (27) 98871-2307 no plano denominado OI TOTAL. No entanto, após realizar a portabilidade dos referidos números telefônicos para outra operadora, o autor foi surpreendido com cobranças que totalizam o valor de R$ 473,77 (quatrocentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), referente a faturas com vencimentos em 12/11/2018 e 26/12/2018. Diante disso, houve a inscrição do nome do requerente nos órgão de proteção ao crédito.

Em sede de

sentença (ID 966025) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor para:

a)

Determinar que a ré proceda com a retirada do nome do requerente perante os órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato de nº. 0005097435781954 no valor de R$ 473,77 (quatrocentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos) cujo o vencimento era em 12/11/2018 e inclusão em 01/11/2019, confirmando a decisão de antecipação de tutela (ID. 3996627 - Pág. 1);

b)

Condenar o banco réu no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de repetição do indébito.

E, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto.”

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 966033)

almejando que seja reformada a sentença, alegando que inexistiu a cobrança indevida, inexistindo ato ilícito,
bem como a inexistência de danos morais. Por fim, pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório, em razão da desproporcionalidade do valor arbitrado.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 966040).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, depreende-se que a autora teve a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, de forma indevida, haja vista que houve a portabilidade de linha telefônica para outra operadora e a recorrente não colaciona aos autos prova capaz de comprovar a legalidade das cobranças, assim com qualquer inadimplência da parte autora que justificasse tal negativação.

Me coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, devem-se reputar como verdadeiros os fatos narrados pela consumidora, não logrando êxito o recorrente em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se
in re ipsa
), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto à angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.